Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727537-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O autor formulou pedido de uniformização de interpretação de lei federal, fundado no art. 18 § 3o, Lei 12.153/2009. No entanto, em verdade, a sua pretensão é dirimir suposta divergência de entendimento de questão de direito material entre as Turmas Recursais. Em que pese o equivocado direcionamento à Presidência da Turma Recursal, ao relator incumbe apreciar a pertinência do pedido quando formulado no próprio processo (art. 10, inciso VI, cc. art. 56 e art. 58, Regimento Interno das Turmas Recursais). Na forma do art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a instauração do incidente pode ser postulada pelas partes em razões ou contrarrazões do recurso inominado ou em petição avulsa. A parte deve requerer antes do julgamento do recurso. Não é cabível o manejo do incidente visando reformar decisão judicial já proferida, como se recurso fosse. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante à manifesta inadmissibilidade, não conheço do pedido. Certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão e remeta-se o processo à origem.